Tribunal: TJBA
Processo: 8002612-40.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002612-40.2022.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DALVA OLIVEIRA DA SILVA GOMES

Advogado(s)
:
DANIELLE MASCARENHAS LEAL

APELADO: MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÕES INDEVIDAS EM CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por servidora pública municipal, professora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de vínculo em funções não exercidas e determinando a retificação da Carteira de Trabalho Digital, mas indeferindo o pleito de indenização por danos morais e deixando de fixar honorários advocatícios. A Apelante busca a condenação do ente municipal ao pagamento de danos morais e honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se a ilegitimidade passiva do Município Apelado, considerando a terceirização do serviço de gestão de pessoal.

3. Analisa-se a configuração de dano moral indenizável em decorrência de anotações incorretas na Carteira de Trabalho Digital da servidora.

4. Debate-se a adequação do quantum indenizatório pleiteado pela Apelante.

5. Examina-se a obrigatoriedade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em face da parcial procedência dos pedidos.

II. Razões de decidir

7. A inserção de anotações inverídicas na Carteira de Trabalho Digital da servidora, indicando funções e remunerações não exercidas, extrapola o mero dissabor e configura dano moral, haja vista que a CTPS é documento de relevância essencial para a vida laboral e previdenciária, gerando à Apelante riscos concretos de prejuízos fiscais e previdenciários e inegável angústia e insegurança jurídica.

8. A inércia administrativa do Município em solucionar a questão, mesmo após a busca da servidora pela via adequada, agrava o dano moral, ensejando a necessidade de intervenção judicial.

9. A fixação da indenização por danos morais deve considerar a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, e o caráter punitivo-pedagógico da medida, mostrando-se razoável e proporcional a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

10. Os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos à advogada da parte Apelante, em conformidade com o artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, dada a parcial procedência dos pedidos, mesmo que a parte Apelante seja beneficiária da justiça gratuita, pois tal benefício não desonera o vencido de sua obrigação.

11. A arguição de litigância de má-fé formulada pelo Município contra a Apelante é descabida, uma vez que a busca por tutela jurisdicional para dirimir controvérsia fática e jurídica, ainda que com provimento parcial, não se coaduna com as hipóteses taxativas do artigo 80 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença, condenando o Município Apelado ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. A anotação indevida de funções em Carteira de Trabalho Digital de servidor público, gerando riscos fiscais e previdenciários, configura dano moral indenizável por extrapolar o mero dissabor. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos pela Fazenda Pública quando há provimento, ainda que parcial, dos pedidos da parte adversa, sendo a base de cálculo o valor da condenação e do proveito econômico obtido."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 5º, incisos V e X; Constituição Federal de 1988, art. 37, § 6º; Código Civil, art. 186, art. 927, art. 944; Código de Processo Civil, art. 80, art. 85, §§ 2º e 3º, art. 98, § 1º, inciso VIII, e § 2º, art. 99, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002612-40.2022.8.05.0112, sendo apelante, RIA DALVA OLIVEIRA DA SILVA GOMES e MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO TUPIM.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA